Tribunal: TJDFT
Processo: 0750626-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE SECRETÁRIO ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGADA NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE NOVAS VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS DO EDITAL CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO SUBSEQUENTE, SALVO PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A atribuição para nomear servidores é do Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, razão pela qual, no mandado de segurança visando à nomeação de candidato aprovado em concurso público, a legitimidade passiva é do Governador do Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 837.311/PI, em 09/12/2015, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso público não têm direito subjetivo à nomeação em caso de surgimento de novas vagas ou de abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, ressalvadas as hipóteses excepcionais de preterição por não observância da ordem de classificação no concurso e de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

3. Não obstante a existência de divergência sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que a desistência dos candidatos nomeados somente gera direito de nomeação para os subsequentes caso estes, em razão da desistência, passem a figurar dentre as vagas previstas no edital.

4. No caso dos autos, embora as nomeações tornadas sem efeito fossem aptas a alcançar a classificação da impetrante, tais vagas não estavam contempladas no edital, de modo que não há que se falar em direito à nomeação, mas sim em discricionariedade da Administração Pública em prover tais cargos, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade. Ausente, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança denegada.